Tribunal: TJDFT
Processo: 0704977-86.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NÃO DEMONSTRADA. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente, em parte, ação de reintegração de posse, para condenar o réu ao pagamento de contas de energia elétrica, rejeitando o pedido de reintegração de posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC); (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a reintegração de posse, notadamente a comprovação da posse pelos autores e a caracterização de esbulho possessório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada utilizou documento constante dos autos do inventário, cuja matéria já havia sido suscitada na contestação e sobre a qual as partes tiveram oportunidade de manifestação. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa.
4. O possuidor tem direito à reintegração na posse do bem em caso de esbulho, desde que comprove a sua posse, o esbulho, com a respectiva data, e a perda da posse nos termos dos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil.
5. Na disputa possessória, deve prevalecer o possuidor que exerce a posse com maior legitimidade, continuidade e em conformidade com a função social, independentemente de discussão dominial, que não se insere no âmbito da ação possessória.
6. A prova dos autos demonstrou que o apelado ocupa parte do imóvel desde 2012, com tolerância do apelante, tendo concluído construção iniciada por sua genitora.
7. A área ocupada pelo apelado é cercada e distinta da área ocupada pelos apelantes, não havendo demonstração de posse direta dos autores sobre o espaço litigioso.
8. Não restou comprovado o alegado comodato verbal, tampouco a prática de esbulho.
9. A sentença de primeiro grau analisou adequadamente o conjunto probatório, concluindo pela ausência de posse dos apelantes e pela improcedência do pedido de reintegração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. A ausência de demonstração da posse direta sobre a área litigiosa inviabiliza o pedido de reintegração de posse."; "2. A ocupação tolerada e exclusiva por parte do apelado, sem prova de comodato, não configura esbulho possessório."; "3. Na ação possessória, deve ser tutelado o exercício mais legítimo, contínuo e conforme a função social da posse, sendo irrelevante a discussão dominial."
___________
Dispositivos relevantes citados: art. 10, art. 373, inc. I, art. 561, art. 85, §§ 2o e 11 do CPC; arts. 1.196, 1.197, 1.198, 1.208 e 1.210, §2o do Código Civil.